Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025173-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ADALBERTO RIBEIRO SANTOS - CPF: 241.017.371-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMUROS – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEDIDA INEFICAZ CONTRA FUGA E INDISCIPLINA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –

RECURSO PROVIDO.

“O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”
(LEP, art. 36).

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000057-58.2020.8.11.0015, que deferiu o trabalho extramuros do reeducando
José Adalberto Ribeiro Santos
, adotando somente o uso de tornozeleira eletrônica como cautela contra fuga (Id. 187216163, p. 58/62).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma da decisão, para determinar a vigilância presencial por agentes prisionais dos trabalhos extramuros do agravado, uma vez que apenas o monitoramento eletrônico não é suficiente para impedir ou dificultar a fuga do reeducando. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 187216164, p. 6/21).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta os argumentos do
Parquet
, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão judicial objurgada (Id. 187216164, p. 23/30).

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 187216164, p. 63/68).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 193929662), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pleito defensivo de liberação do apenado para trabalho externo, mediante uso de monitoramento eletrônico - Procedência – Necessidade de vigilância direta, mediante escolta, para o trabalho externo – Ausência de previsão legal de monitoração eletrônica –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000057-58.2020.8.11.0015, que deferiu o trabalho extramuros do reeducando
José Adalberto Ribeiro Santos
, adotando somente o uso de tornozeleira eletrônica como cautela contra fuga.

Importa mencionar que o pleito destes autos guarda semelhança com o Agravo em Execução Penal no 1025414-97.2023.8.11.0000, havendo diferença apenas quanto à decisão questionada.

Nestes autos, a decisão ora vergastada trata-se daquela proferida em 08 de fevereiro de 2023, estando no Mov. 153.1 do executivo de pena no 2000057-58.2020.8.11.0015,
in verbis
:

“[...] Vistos etc.

O Ministério Público por meio do parecer de mov. 150.1, não se opôs ao deferimento da remição pelos dias trabalhados indicados nas folhas de frequência de movs. 133.1, 134.1, 139.1 e 141.1, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, nem em razão da leitura.

Manifestou-se desfavorável quanto a visita presencial dos reeducandos participantes do Projeto Escola Limpa aos familiares, a pedir pelo indeferimento da visita do reeducando no endereço indicado no mov. 142.1, com a consequente revogação da decisão proferida no mov, 16.1 dos autos n.o 2000458- 58.2022.8.11.0015.

Por fim, manifestou pelo deferimento do pedido de anuência de mov. 142.1, desde que desde que haja vigilância presencial por agentes do Estado com atribuição para tal mister.

É o relatório.

Decido.

[...]

Da anuência para trabalho externo

Noutro viés, cumpre assentar que o reeducando já se encontra em trabalho externo na empresa EMPAER, localizada neste Município de Sinop-MT, deferido pela decisão de mov. 118.1, por meio de monitoramento eletrônico, remindo pena desde então, nos termos do art. 126, § 1.o, inciso II, da LEP.

Não há notícia do cometimento de qualquer falta até o momento, tampouco de tentativa de fuga, por essa razão, o deferimento do pedido de anuência formulado pelo i. Diretor da Penitenciária de Sinop-MT via do ofício de mov. 143.1 é medida que se impõe.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

[...]

5.
Deferir
o pedido de anuência formulado pelo i. Diretor da Penitenciária de Sinop-MT via do ofício de mov. 143.1, de modo a autorizar o reeducando
Jose Adalberto Ribeiro Santos
, por meio de monitoramento eletrônico, a se deslocar no dia 09/02/2023 até a Acrinorte neste Município de Sinop-MT, para realizar a limpeza e a organização do Stand da EMPAER para o evento “Norte Show 2023. [...]”
(Id. 187216163, p. 58/62)

Trago à baila o teor da decisão de 31 de agosto de 2022, referente ao agravo em execução penal no 1025414-97.2023.811.0000, nos autos de execução penal no 2000057-58.2020.811.0015:

“[...] Vistos etc.

O Ministério Público na cota ministerial de mov. 115.1, concordou com o cálculo de pena privativa de liberdade resumido no atestado de pena a cumprir de mov. 109.1, a pedir pela homologação respectiva. Não se opôs ao deferimento da remição pelos dias trabalhados indicados nas folhas de frequência de movs. 106.1, 107.1 e 112.1, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2022.

Por fim, manifestou pelo deferimento do pedido de trabalho externo, apenas e tão somente se houver a vigilância presencial dos trabalhadores externos por agentes do Estado com atribuição para tal mister.

É o relatório.

Decido.

[...]

Do pedido de trabalho extramuros

Em que pesem os argumentos do nobre representante do Ministério Público, é possível a autorização para realização de trabalho extramuros pelos reeducandos que cumprem pena em regime fechado, afigura-se viável desde que mediante o uso de tornozeleira eletrônica para controle e vigilância, eis que o referido aparelho permite, em tempo real, fiscalizar e acompanhar todos os passos do reeducando trabalhador e intervir em questão de minutos acaso ocorrer violação ou tentativa de fuga.

Claro que, à maneira de vigilância presencial por policiais penais, que de fato tende a ser mais segura, não há sistema à prova de fuga. Porém é ferramenta eficiente, que permite o monitoramento eletrônico controlado de um ponto específico por CFTV. Aliada a outros fatores adiante anotados não implica na imperativa necessidade de vigilância por policiais penais, servidor atualmente um tanto escasso na penitenciária em questão, que seria, se imprescindível, entrave insuperável para alcançar esse dever e direito do recuperando em condições de remir pena com seu trabalho. O bom senso e a coragem das autoridades, inclusive do aparato correicional (Poder Judiciário e Ministério Público), sem afoiteza, são atributos a serem exercitados de modo a viabilizar melhorias ao sistema e ao reeducando , ressocialização mesmo durante a primazia do critério retributivo, mais enfatizado no regime fechado, e retorno ou percepção econômica, voltada para benefícios ao próprio presídio, ao Estado, que banca, à sociedade e também ao reeducando e sua à sua família.

Riscos existem, com ou sem tornozeleira ou vigilância presencial. O que deve, na verdade, ser colocado é a disposição em ser efetivo e substancial, saindo da comodidade, e não trilhar por um limbo que vê o direito positivado, mas o nega na prática, em atitudes ineficientes e meramente formais, sem riscos e sem nada fazer afinal.

Conforme aludido, há vários outros fatores, além da estrutura física e operacional, incluindo o agente prisional, que devem ser levados em conta na opção pelo trabalho externo e na criteriosa seleção daqueles reeducandos a serem contemplados com a benesse, a exemplo do tempo de prisão e seu comportamento nesse ínterim, o seu perfil psicológico e conduta intramuros, com seu histórico, aptidão laboral e o seu comprometimento em relação ao trabalho disponibilizado.

O que foi razoavelmente respeitado no caso em questão, já que o reeducando foi selecionado por meio do processo de avaliação laboral n.o 001/2021 acostado ao mov. 103.4, sem restrições ou ressalvas a dissuadir a opção.

Nesse compasso, estabelece o art. 37 da Lei de Execução Penal que o trabalho externo dependerá, além da exigência de requisito objetivo do cumprimento da fração de 1/6 da pena, de aptidão, obviamente de traquejo profissional, de índole condizente, de interesse e esperada performance; disciplina, consistente no respeito às regras e medidas de contenção, sujeição aos limites territoriais previamente traçados e manutenção da tornozeleira durante todo o trabalho externo que permite a vigilância indireta e constante; e
responsabilidade
, aferível na vontade de atingir o compromisso e retribuir a deferência legal do Estado.

Exigências, neste aspecto, atendidas satisfatoriamente, de acordo com a aludida avaliação.

Ademais, o labor levará à remição de pena a ser cumprida por ele, uma proposição legal que as autoridades têm o dever de fazer efetivar, em vez de criar obstáculos que, inegáveis, apesar de sinalizar o direito/dever, o transforma em quimera pela negativa em atender o pleito.

Malgrado os argumentos tecidos pelo nobre representante do Ministério Público na cota ministerial de mov. 115.1 sejam verazes, temos princípios que dentro de uma interpretação lógica e sistemática, inclusive asseverados na própria Constituição Federal, autorizam a providência pretendida.

Deve ser lembrado que o estudo e a leitura de livros, a exemplo, também não eram contemplados como hipóteses de remição penal, hoje concretas, cuja prática fez acontecer. E deu tão certo que o legislador inseriu no ordenamento jurídico tais possibilidades. A construção jurisprudencial é importante na evolução do direito e na melhoria das condições de vida dos reeducandos.

Outrossim, o art. 36 da Lei de Execução Penal preceitua que “o trabalho é dever e direito do reeducando que cumpre pena no regime fechado”, sendo que o exercício de uma atividade produtiva, sem dúvidas, é uma das formas mais visíveis de ressocialização dos condenados, e, por conseguinte, para seu reingresso no convívio social.

É importante ressaltar que cabe ao Estado fiscalizar e proporcionar as condições necessárias para o exercício destas atividades, não podendo, portanto, o reeducando ter seu direito tolhido sob a alegação de que não há agentes prisionais suficientes para a efetiva fiscalização presencial, tendo em vista que a fiscalização do trabalho externo terminaria em ônus sobre ele, não sendo admissível sacrificar um direito legalmente reconhecido ao preso em virtude das eventuais dificuldades do Poder Público. Sobretudo quando existem mecanismos outros de vigilância e disciplina que atendem satisfatoriamente essas necessidades, até com menos custos e sem perder desproporcionalmente a salutar e satisfatória segurança.

Por derradeiro, quanto ao ventilado risco à integridade física do preso trabalhador externo motivada ou facilitada pela ausência (omissão) de vigilância presencial por agentes prisionais, é certo que já existem reeducandos trabalhando há mais de ano dessa forma e até o momento não se tem registro de nenhuma ocorrência dessa natureza. E nem de tentativa de fugas. O aparado de vigilância acima mencionado tem se revelado minimamente adequado e eficaz aos fins colimados.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

[...]

5.
Deferir
o pedido feito pela direção da Penitenciária Local, por meio do ofício n.o 0326/2022 (mov. 103.1). Por conseguinte,
autorizo
o reeducando
José Adalberto Ribeiro Santos
a trabalhar, extramuros, na empresa EMPAER, mediante monitoramento eletrônico, adotadas as demais cautelas de hábito, a inviabilizar a todo custo quaisquer possibilidades de fuga ou violência.

[...]”
(Id. 187216162, p. 27/30)

Embora se trate de dois momentos distintos, a situação decorre de mesmo fato, mesmas partes e mesmo objeto, logo, a decisão nos autos do agravo em execução penal no 1025414-97.2023.811.0000 é mesma conclusão do presente agravo.

A Lei no 7.210/1984 contempla a possibilidade de trabalho externo pelo detento que cumpre pena no regime fechado, desde que ele tenha aptidão e disciplina, exigindo, ainda, que haja o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Além disso, o artigo 36 da LEP disciplina a matéria nos seguintes termos:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas,
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
.

§ 1.o O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

§ 2.o Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3.o A prestação de trabalho a entidade privada depende do consentimento expresso do preso.”
(negritou-se)

De outro giro, as hipóteses de monitoração eletrônica estão previstas no artigo 146-B da Lei de Execução Penal, sendo certo que, em nenhum momento, a legislação contempla a utilização desse sistema como meio de controle e acompanhamento do trabalho extramuros,
verbis:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (Vetado.);

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III – (Vetado.);

IV – determinar a prisão domiciliar;

V – (Vetado.);

Parágrafo único. (Vetado.).”

A “cautela” indicada na legislação, em regra, consiste no acompanhamento dos presos por um agente estatal. Essa figura, além de inibir possíveis tentativas de fuga e o cometimento de outras faltas disciplinares, também assegura o cumprimento das atividades que devem ser por eles executadas.

Deve ser reconhecida, portanto, a inviabilidade de se incluir no trabalho extramuros, apenas com monitoração eletrônica, aquele que está preso no regime fechado.

De mais a mais, a falta de escolta estatal não autoriza que o Juiz da Execução Penal dispense as cautelas legais, conforme se vê nos seguintes arestos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESO NO REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO.
INDISPONIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS CONTRA FUGA. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
. PODER DISCIPLINAR. PRECEDENTE. 1. A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena. Precedentes. 2. Hipótese em que foi negado o trabalho externo à reeducando do regime fechado de cumprimento de pena, em razão da indisponibilidade de escolta policial para o devido acompanhamento. Acórdão mantido. 3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp 492.982/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014) (destacou-se)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O AGRAVO – CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL – INVIABILIDADE – TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ART. 579 DO CPP – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVER TRABALHO EXTERNO – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA DIÁRIA DO REEDUCANDO – EVITABILIDADE DE FUGA E EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DA DISCIPLINA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– ART. 36 DA LEP – INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE REGIME FECHADO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 579 do Código de Processo Penal, admite-se a interposição de um recurso por outro, observando-se a tempestividade e a ausência de má-fé, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal. Para a concessão de trabalho externo ao condenado em regime fechado, é indispensável o atendimento das disposições legais contra a fuga do reeducando e em favor da disciplina, mormente quando se tratar de crime equiparado a hediondo. Incabível a inclusão de preso no sistema de monitoração eletrônica (tornozeleira), quando não preenchidas as hipóteses previstas no artigo 146-B, da Lei de Execuções Penais
(TJ/MT, AgExPe 118696/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017) (destacou-se)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, a fim de que o trabalho externo dos condenados no regime fechado, obedeça às regras dos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024